Tribunal: TJES
Processo: 5015978-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015978-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JAQUELINA THOMAZ DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. A Agravante sustenta a essencialidade da prova para comprovar a realidade econômica e situação empregatícia da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que indefere pedido de produção de prova documental é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC; e
(ii) estabelecer se, no caso concreto, há urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de produção de prova documental.

A tese firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT) admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em apelação.

A urgência, para fins de taxatividade mitigada, exige que a decisão interlocutória gere situação em que a parte não possa aguardar a rediscussão futura, sob pena de inutilidade do provimento recursal.

No caso concreto, a análise do indeferimento da prova pode ser realizada em preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º), sem risco de inutilidade, pois eventual cerceamento de defesa pode ser plenamente reparado.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisões sobre produção de provas, quando ausente urgência (STJ, AgInt no AREsp 2.807.807/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 11/06/2025).

A orientação também é reafirmada em precedentes deste Tribunal, reconhecendo a inaplicabilidade da taxatividade mitigada na ausência de situação excepcional (TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, j. 21/02/2025).

Diante disso, o agravo de instrumento manejado pela parte não possui cabimento, requisito intrínseco indispensável à admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova documental não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação, o que não ocorre quando o alegado cerceamento de defesa pode ser arguido adequadamente no recurso de apelação.

Na ausência de urgência, o agravo de instrumento é inadmissível, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.009, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial.
– STJ, AgInt no AREsp 2.807.807/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11/06/2025.
– TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015978-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S/A

AGRAVADA: JAQUELINA THOMAZ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Samarco Mineração S/A devido à Decisão Monocrática de ID 13994261, por meio da qual o Agravo de Instrumento interposto em face de Jaquelina Thomaz da Silva não foi conhecido dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Vale dizer que no bojo do Agravo de Instrumento, a Requerida, ora Agravante, impugnou a Decisão (proferida no processo de origem – nº 5002218-68.2025.8.08.0024) em que o Magistrado singular indeferiu o pedido de produção de prova documental (expedição de ofícios ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social) postulado.

Já nas razões de ID 14441416, em sede de Agravo Interno, pugna-se pela reforma da Monocrática ao argumento, em suma, de que a produção da prova indeferida é essencial para comprovar a realidade econômica e a situação empregatícia da Agravada.

Ocorre que, como se sabe, atualmente, inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado dispositivo, verifica-se que a decisão que indefere pedido de produção de prova não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

Na tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

Acerca do requisito da urgência, como observa Márcio André Lopes Cavalcante:

Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória proferida trouxe, para a parte, uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação.

Assim, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em outras palavras, aquilo que foi definido na decisão interlocutória deverá ser examinado pelo Tribunal imediatamente porque se for esperar para rediscutir na apelação, o tempo de espera tornará a decisão inútil para a parte. Ela não terá mais nenhum (ou pouquíssimo) proveito. (https://www.dizerodireito .com.br/2019/02/cabimento-do-agravo-de-instrumento .html, consulta em 14/03/2019).

A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada diz respeito à inutilidade da apreciação futura da questão,
não sendo caracterizada por eventual prolongamento do feito
.

No presente caso, o tempo de espera para análise da questão em futuro recurso de apelação não tornará a decisão inútil para a parte.

Desse modo, a decisão recorrida não se encontra no rol do art. 1015, do CPC e não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA DOCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
.

1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 3.
Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento
.
Observa-se que a decisão relativa à produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.807.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. I
NDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA.

URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO
. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento dirigido contra decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação topográfica de área objeto de servidão de passagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ; e (ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.
4. O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência. 5. Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015." (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003431-21.2024.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025)
Sem grifos no original

Assim, porque a decisão não está no rol do art. 1.015 do CPC nem se insere nas exceções admitidas pelo STJ no Tema Repetitivo 988, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, haja vista ainda que, como bem asseverado pelo Julgador primevo, “
cabe à parte diligenciar no sentido de obter os referidos dados
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de manter incólume a Decisão Monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.